Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-88.2022.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003399-88.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL SOUSA SANTOS - CPF: 077.948.441-00 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.413.101-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOUSA ALMEIDA - CPF: 038.147.802-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM FRAÇÃO MAIS ELEVADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O RECRUDESCIMENTO ACIMA DO PATAMAR FIXADO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM CURSO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DA FIGURA PRIVILEGIADA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS

REITERADAS – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Na ausência de fundamentos para elevar a pena-base em patamar diverso do mínimo, a fixação em 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, em observância às peculiaridades do caso concreto.

2 – “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, firmado em 5-4-2022).

3 – A ausência de comprovação quanto à dedicação do acusado às atividades e/ou organizações criminosas, justifica a aplicação da figura privilegiada em seu patamar máximo.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003399-88.2022.8.11.0059, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirma que “
o d. Juízo deixou de observar elementos concretos da conduta social do agente e da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, pois não elevou suficientemente a pena-base, já que apenas aumentou 10 (dez) meses da pena do agente
”.

Aduz que “
o acusado Daniel, ostenta má conduta social, em relação ao tráfico de drogas, pois há indicação da prática reiterada da atividade criminosa, conforme extrai-se de ação penal diversa em que já é réu, qual seja, PJE nº 1003545-95.2023.8.11.0059 (procedimento da Lei antitóxicos não transitado em julgado)
”.

Alega que “
a pena-base sofreu pouco incremento por conta da natureza da droga (50 porões de Maconha, com o total de 477,13g, e 12 porções de crack, totalizando 33,99g)
”.

Aponta “
a caracterização de Daniel Sousa Santos como traficante habitual e profissional na prática da conduta criminosa, afastando-se, assim, a figura do tráfico privilegiado contida no art. 33, § 4°, da Lei nº 11343/2006. Isso porque, além da já mencionada ação penal em que o recorrido já responde por tráfico de entorpecentes, na residência local dos fatos foi encontrado uma balança de precisão, conforme demonstra o Laudo de local (id.95681031), o que corrobora a afirmação de que o acusado não agia de maneira eventual, mas dedicava-se inteiramente ao tráfico de drogas
”.

Subsidiariamente, requer que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) seja aplicada no menor percentual legal, diante da elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Salienta que “
não é possível a concessão do benefício pretendido em seu grau máximo, razões pelas quais, a diminuição, acaso ocorra, deve se dar na fração mínima de 1/6
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que: “
i) sejam suficientemente valoradas a conduta social do apelado, e a natureza e quantidade da droga apreendida, para aumentar a pena-base aplicada; ii) seja afastada a figura do tráfico privilegiado do art. 33, § 4°, da Lei nº 11343/2006; e iii) subsidiariamente, que seja aplicada a menor fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado
” (id. 205080793).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual defende que “
não há qualquer fundamento plausível para a exasperação da pena base para além do fixado pelo Magistrado sentenciante como pugna o Ministério Público
”.

Sustenta a impossibilidade de se utilizar ações penais em curso para agravamento da circunstância judicial da conduta social, bem como que o magistrado, acertadamente, reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de redução.

Baseado nessas assertivas, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente ministerial (id. 205080810).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (id. 205863171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003399-88.2022.8.11.0059, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, a parte apelante sustenta ser necessária a exasperação da pena-base decorrente da “
conduta social do agente e da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
”, bem como forçoso o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) devido à “
caracterização de Daniel Sousa Santos como traficante habitual e profissional na prática da conduta criminosa
” (id. 205080793).

Não assiste razão à parte apelante.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
entendeu que “
a conduta social e a personalidade não possuem elementos nos autos para valorá-las
” e que “
a quantidade e natureza das drogas apreendidas [50 (cinquenta) “trouxas” de maconha, com o total de 477,13g e 12 (doze), “trouxas” de crack com o total de 33,99g], demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica
”, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (id. 205080781).

No tocante à conduta social do apelado, entende-se que essa circunstância judicial só poderá ser valorada em seu desfavor quando houver elementos suficientes que a demonstre (estudos técnicos, avaliações psicossociais ou outros meios igualmente idôneos), o que não se amolda ao caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“[...] A conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

(N.U 1006746-10.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Com relação à natureza e a quantidade da droga 50 (cinquenta) “trouxas” de maconha, com o total de 477,13g e 12 (doze), “trouxas” de crack, com o total de 33,99g, mostra-se adequada a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), em conformidade com o art. 42, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

“ [...] Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. [...]”

(AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022).

Esse, do mesmo modo, é o entendimento desta Colenda Corte:

“ [...] Inexistindo fundamento para elevar a pena-base em patamar diverso, o ajuste para 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, ante as especificidades do caso concreto. [...]”

(N.U 1002473-95.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, reconheceu a incidência da atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o magistrado de primeiro grau entendeu estarem “
preenchidos os requisitos da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o acusado é tecnicamente primário, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa
”, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a provisoriamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (id. 205080781).

A parte apelante sustenta a caracterização do apelado, Daniel Sousa Santos, como traficante habitual e profissional na prática da conduta criminosa, em decorrência de ações penais em curso e da balança de precisão encontrada no local do crime.

Entretanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha em sentido contrário. Veja-se:

“[...] 2.2. Na hipótese, embora o acusado ostente ações penais em andamento e condenação posterior ao fato em apuração, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas nessa instância revisora.

(N.U 0004249-18.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Desse modo, não há que se falar em afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Por fim, descabido o pleito subsidiário de aplicação da fração da figura privilegiada em seu patamar mínimo, tendo em vista que, conforme dito alhures, embora ostente ação penal em andamento à época dos fatos, o apelado não registrava condenações transitadas em julgado, tampouco restou demonstrada sua dedicação às atividades e/ou organizações criminosas, devendo ser mantida sua aplicação no patamar máximo, em 2/3 (dois terços), nos exatos termos da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024